Tribunal: STF
Processo: Pet 2840
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Cumpre apreciá-los com espírito de compreensão, porquanto voltados, em última análise, ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ESCLARECIMENTOS. Surgindo, embora unicamente na compreensão da parte, perplexidade quanto ao que decidido, incumbe, provendo os declaratórios, esclarecer o quadro decisório.